Tribunal: TJES
Processo: 0000218-45.2022.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000218-45.2022.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JONATAS AQUILES GONCALVES DE SOUZA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRONÚNCIA.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO.
IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP. DECISÃO QUE NÃO DEMANDA JUÍZO DE CERTEZA.
CRIME CONEXO.
APRECIAÇÃO QUE COMPETE AOS JURADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 78, I, DO CPP. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DA SOCIEDADE. PRECEDENTE.
MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

RECURSO desPROVIDO.

1.
O
STJ possui pacífico entendimento de que a pronúncia sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um
exame aprofundado, tampouco juízo de certeza, bastando
que o Magistrado se convença
da existência de materialidade do delito, e indícios de autoria, nos
termos do que prevê o artigo 413 do CPP, elementos que, no caso,
estão consubstanciadas na certidão de óbito e laudo cadavérico da vítima,
e prova oral produzida,
razão pela qual não vinga a tese de impronúncia, quanto ao crime doloso contra a vida. Precedente do STJ
.

2.
Quanto ao delito conexo, a crime doloso contra a vida, o seu julgamento compete, também, ao Tribunal do Júri,
por força do mandamento contido no inciso I, do artigo 78, do Código de Processo Penal, razão pela qual não vinga o pleito de absolvição.

3.
E
ventuais dúvidas, na fase de pronúncia, se resolvem em favor da sociedade,
cabendo ao Conselho de Sentença apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas, em plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional. Precedente do STJ.

4. Manutenção da pronúncia. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000218-45.2022.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JONATAS AQUILES GONCALVES DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: BRUNO GOMES COSTA - ES30110

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito, interposto por
JONATAS AQUILES GONÇALVES DE SOUZA
,
contra a decisão de fls. 218/219
,
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que o pronunciou, e determinou sua submissão a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática dos crimes de homicídio, qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, do CP),
e corrupção de menores
(art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90 – 02 vezes).

Em razões
recursais
, a defesa sustenta que não há indícios firmes de autoria, e postula pela
impronúncia
, quanto ao crime de homicídio, e
absolvição
, com relação ao delito de corrupção de menores (fls. 1.099/1.105).

Quanto aos fatos,
a denúncia descreve que, na madrugada de 19/11/2017, na região denominada Lagoa do Geraldo, situada na Rodovia ES010, Vila do Riacho, Aracruz/ES, o ora recorrente, em comunhão de esforços e vontades com Rafael Soares Lopes, Douglas dos Santos Souza, Jeferson Silva Lemos, Clebson Santos de Jesus, Leonardo dos Reis Rodrigues, e os adolescentes Jackson e Gustavo, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Ransley Souza de Oliveira, causando-lhe lesões, que foram a causa efetiva de sua morte.

Apurou-se que a motivação do crime de homicídio foi a rivalidade entre traficantes de drogas, naquela região.

Finda a instru
ção processual, o MM. Juiz pronunciou o recorrente, pela prática de crime doloso contra a vida, e crime conexo.

A despeito do louvável empenho da defesa, após examinar a decisão atacada, não vejo como acolher os pleitos de impronúncia ou de absolvição.

Sobre a pronúncia,
o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um
exame aprofundado, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria
(STJ.
Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023).

E n
a hipótese em análise, ao proferir a decisão, o Magistrado reconheceu, acertadamente, os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

De fato
,
a
materialidade
está estampada na certidão óbito (fl. 504), e laudo cadavérico da vítima (fls. 1.115/1.123).

Estão presentes, ademais,
indícios de autoria,
apontando o ora recorrente como autor da tentativa de homicídio, destacando-se as declarações do Delegado de Polícia Leandro Barbosa Morais, do PC Robson Encarnação, e das testemunhas Altamir Pereira da Felicidade, George de Jesus Oliveira, e Ramon dos Santos Alexandre (mídias de fls. 576 e 759), razão pela qual, por ora, não vinga a tese de impronúncia, quanto ao crime de homicídio
.

Já
quanto ao crime de corrupção de menores, imputado ao réu, por se tratar de
delito conexo a crime doloso contra a vida
, o seu julgamento compete, também, ao Tribunal do Júri,
por força do mandamento contido no inciso I, do artigo 78, do Código de Processo Penal
[1]
.

Dessa maneira, cabe aos jurados, o exame de todas as provas, inclusive aquelas a serem produzidas em plenário, a fim de reconhecer a comprovação, ou não, da materialidade, e da autoria, do delito de homicídio, e do crime conexo, imputados ao recorrente
.

Convém ressaltar que a decisão de pronúncia não demanda juízo de certeza, necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade (STJ. AgRg no AREsp: 2257000 RN 2022/0376137-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DES. CONVOCADO DO TJDFT, Julg.: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, DJe: 14/04/2023).

Nessa medida, a
pronúncia de
JONATAS AQUILES GONÇALVES DE SOUZA
, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas, em plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional, como já decidido pelo STJ, no Ag. Reg. no HC n. 695.766/MG, sob a relatoria do Ministro Messod Azulay Neto (Quinta Turma,
julgado em 08/08/2023,
DJe de 15/08/2023).

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 6378486),
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

[1]
Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.